Tribunal: STF
Processo: ARE 1479673
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Elson Rodrigues de Lima, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:



    REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE MILITAR CONDENADO À PENA DE RECLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO MILITAR DO ESTADO. 1º TEN. R/R BMSE. PRELIMINAR.ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DA PERDA DO POSTO OU PATENTE PARA O OFICIAL DA INATIVIDADE. REJEIÇÃO. TRANSFERENCIA PARA A RESERVA REMUNERADA, NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, QUE NÃO TEM A FORÇA DE IMPEDIR A APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA, MORMENTE QUANDO O CONSELHO DE DISCIPLINA FOI INSTAURADO ANTES DA REFERIDA TRANSFERÊNCIA. AÇÃO PENAL MILITAR. PARTICIPAÇÃO DO MILITAR DE MODO SIMULADO, ATRAVÉS DE EMPRESA REGISTRADA EM NOME DE SUA ESPOSA, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCERNENTE À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, RELACIONADO A MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BRIGADA DE INCÊNDIO E PÂNICO, SERVIÇO ESTE SOBRE O QUAL EXERCIA A ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO, EM RAZÃO DO SEU OFÍCIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO ART. 99 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. FATOS GRAVES, QUE EVIDENCIAM UMA CONDUTA REPROVÁVEL POR PARTE DO REPRESENTADO. QUEBRA DO DECORO MILITAR. ONEROSOS REFLEXOS PARA A CORPORAÇÃO. DESSERVIÇO SOCIAL. PRECEDENTES, INCLUSIVE DESTA CORTE. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A PERDA DA GRADUAÇÃO DO REPRESENTADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 125, $4º, E DO ART. 142, INCISOS VI E VIL DA CARTA MAGNA, DETERMINANDO A SUA EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE.  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XLVI, LIV, LV e LVII, 42, § 3º, 93, IX, 125, § 4º, e 142, § 3º, VI e VII, da Constituição da República. Aduz-se, em síntese, nulidade do acórdão que decretou a perda da patente e a exclusão do recorrente das fileiras da Polícia Militar do Estado de Sergipe.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).  



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental.   



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Ademais, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. CASSAÇÃO DE PROVENTOS COMO CONSEQUÊNCIA DA PERDA DE GRADUAÇÃO. LEI 11.817/2000 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Tribunal de origem consignou no acórdão recorrido que o art. 28 da Lei 11.817/00 não prevê a pena de cassação de aposentadoria aos militares do Estado de Pernambuco, bem como não incidem as disposições da MP. 2.215-10/01, tendo em vista que se trata de legislação federal, aplicável apenas aos militares das forças armadas. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e das provas, além da análise de norma de direito local (Lei Estadual 11.817/00), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Esta Suprema Corte assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF. (ARE 1.292.441-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.11.2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.197.842-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 11.09.2019)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PERDA DE POSTO E PATENTE. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.363.516-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Plenário, DJe 18.04.2022)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Militar. Cassação de proventos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A discussão acerca da incompetência do Tribunal de Justiça Militar estadual para determinar a pena de cassação dos proventos da inatividade em decorrência da perda de graduação demandaria, no caso, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, os quais são inviáveis em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. A Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de cassação da aposentadoria, em que pese o caráter contributivo do benefício previdenciário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.056.328-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 24.08.2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente